Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744205-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ARTIS LEON IVEY JR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar. O recurso foi recebido (ID 52528999). O recorrente, com suporte no artigo 274 parágrafo único do CPC, requer que seja considerada válida a intimação encaminhada para o endereço onde o agravado foi citado na fase de conhecimento. É dever da parte manter os seus dados cadastrais atualizados perante o Poder Judiciário (art. 77, inciso VII, CPC). Presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante no processo, ainda que não recebida pelo próprio interessado, se a alteração de endereço não foi comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, CPC). O mandado de intimação do agravado foi enviado para o endereço SHN Quadra 2, Bloco E, apto 1303, Kubistchek Plaza, Asa Norte, Brasília, a parte foi citada (ID 33041750 – PAG 79, processo de origem), porém foi devolvido por ser desconhecido no local (ID 53578326). Desse modo, não se mostra possível aplicar o dispositivo inserto no artigo 274, parágrafo único, CPC, uma vez que a correspondência não foi recebida no local. Também não é o caso de se determinar a intimação por oficial de justiça (art. 275, CPC), pois o agravado é de nacionalidade norte americana, e não há informação no processo de que tenha domicílio no país. Além disso, em consulta à internet, há a informação de que o agravado faleceu em 28/09/2022, nos Estados Unidos. A discussão no processo envolve questão patrimonial, de modo que se transfere aos herdeiros, segundo as leis brasileiras, não obstante a sucessão por morte obedeça a lei do país em que o de cujus era domiciliado (art. 10 LINDB). Desse modo, o recorrente deve se certificar do fato e promover a sucessão processual. Suspendo o curso do processo por 60 dias (art. 313, § 2o, inciso I, CPC). (e) Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator